Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), J K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 13.070.363/0001-45 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

J K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME

AGRAVO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da
Vara
Única da comarca de Tapurah
/MT
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do
A
gravante
sobre o
não
recebimento da notificação
encaminhada pela Agravada.

III.
Razões de decidir

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato
e
foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

_______________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662, Tema 1.132; TJ-MT,
1025165-49.2023.8.11.0000
; TJPR, 0064572-75.2022.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
J K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
,
ora Agravante, contra decisão
(ID.
177411212
– PJE 1o Grau
1001542-83.2024.8.11.0108
)
proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Cuiabá
/
MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
com pedido liminar
, ajuizada originariamente pelo Agravado
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão
do
s
veículo
s
em razão do inadimplemento
das
Cédulas de Crédito

Bancário de no C12034065-4 e C32036434-4
, nos seguintes termos:

“
Vistos
.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO em face deJ K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Semirreboque Marca: FACCHINI MODELO: SR/FACCHINI SRF 2CB, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 94BB0902MNR058916, PLACA: RAY2B32, RENAVAM 01292753029 E SEMIRREBOQUE MARCA: FACCHINI, MODELO: SR/FACCHINI SRF 2CB, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 94BB0902MNR058915, PLACA: RAY2B12, RENAVAM: 01292752472 E SEMIRREBOQUE MARCA: FACCHINI, MODELO: FACCHINI RE DL, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 94BL0262MNR058917, PLACA: RAY2A92, RENAVAM: 01292751662.

Com a inicial, vieram documentos.

Decido.

A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento comprovando que a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato (id no 170573809).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO”. DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
28/3/2019) 2. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
28/3/2019). 3. Decisão reformada. 4. Recurso
provido.(
TJ-MT - AI: 10080398320238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Assim,
DEFIRO LIMINARMENTE
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/ 1969).

Com o cumprimento da liminar,
cite-se
a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias,
consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigos 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/1969).

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2o, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida
.

Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3o, §12 do Decreto-lei 911/69.

Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado.

Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída servirá como mandado.

Intimem-se.

Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
,
com
as
cautelas
de
estilo
.
”

Em suas razões recursais, alega, em síntese,
sobre a invalidade da notificação de mora, visto que foi
não foi
entregue a pessoa estranha ao seu círculo social, o que afirma ter violado o Tema Repetitivo 1132 e à Súmula 72 do STJ. Aponta que sem comprovação de notificação válida, inexiste constituição em mora, tornando a ação inviável
.

Diante disso, o agravante pugna pelo reconhecimento da irregularidade da notificação enviada ao Recorrente, além da extinção da ação por ausência de pressuposto processual válido.

Devidamente intimad
a
, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID.
288971865
,

pugnando
que o Agravante foi devidamente constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso. Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Recurso tempestivo (
ID.
188867673

– PJE 1o Grau –
1001542-83.2024.8.11.0108
) e preparo
dispensado
, conforme
pedido de gratuidade da justiça (ID.
283036388
).

Sem parecer ministerial em razão da matéria
sub judice.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
J K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - ME

AGRAVO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de instrumento interposto por J K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 177411212 – PJE 1o Grau 1001542-83.2024.8.11.0108)
proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, ajuizada originariamente pelo Agravado
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos em razão do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário de no C12034065-4 e C32036434-4
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
(...)
Vistos
.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO em face deJ K INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Semirreboque Marca: FACCHINI MODELO: SR/FACCHINI SRF 2CB, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 94BB0902MNR058916, PLACA: RAY2B32, RENAVAM 01292753029 E SEMIRREBOQUE MARCA: FACCHINI, MODELO: SR/FACCHINI SRF 2CB, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 94BB0902MNR058915, PLACA: RAY2B12, RENAVAM: 01292752472 E SEMIRREBOQUE MARCA: FACCHINI, MODELO: FACCHINI RE DL, COR: PRETA, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 94BL0262MNR058917, PLACA: RAY2A92, RENAVAM: 01292751662.

Com a inicial, vieram documentos.

Decido.

A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento comprovando que a notificação foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato (id no 170573809).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO”. DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
28/3/2019) 2. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
28/3/2019). 3. Decisão reformada. 4. Recurso
provido.(
TJ-MT - AI: 10080398320238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Assim,
DEFIRO LIMINARMENTE
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na
qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/ 1969).

Com o cumprimento da liminar,
cite-se
a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigos 3o, §§ 3o e 4o do Decreto-Lei no 911/1969).

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2o, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida
.

Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3o, §12 do Decreto-lei 911/69.

Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado.

Via digitalmente assinada da decisão e devidamente instruída servirá como mandado.

Intimem-se.

Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
,
com
as
cautelas
de
estilo
.
”
(grifos no original)

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a
a
concessão da medida liminar pelo juízo de origem
.

Na hipótese,
verifica-se que
o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1o Grau
–

170573791
,
170573809
e
170573816
–
1001542-83.2024.8.11.0108
):

Como se vê, se
trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu
.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

Assim,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial (
ID
s
.
170573816
e
170573809

dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025